Tribunal: TJMT
Processo: 1014260-14.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014260-14.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ERONICE ALVES DE SOUZA - CPF: 384.680.181-04 (AGRAVADO), ERONICE ALVES DE SOUZA - CPF: 384.680.181-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOAO ALVES DE SOUZA - CPF: 384.680.771-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOSE ALVES DE SOUZA - CPF: 571.862.271-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE ELZA ALVES DE SOUZA - CPF: 844.010.951-20 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ELZA ALVES DE SOUZA (AGRAVADO), JAMES MAURICIO DUQUE - CPF: 614.049.501-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PREJUDICIAL ACOLHIDA EM PARTE; PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO DECENAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Ação Indenizatória, que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva, incompetência da Justiça Estadual e prescrição, manteve a inversão do ônus da prova e determinou a produção de prova pericial. O recorrente alegou atuar apenas como executor técnico das ordens do Conselho Diretor do Fundo PASEP e defendeu a incompetência da Justiça Estadual e a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva em ações relativas à gestão de contas PASEP; (
ii
) estabelecer se o prazo prescricional aplicável é quinquenal ou decenal; (
iii
) determinar a competência da Justiça Estadual ou Federal para julgar a demanda; (
iv
) decidir sobre a possibilidade de inversão do ônus da prova, à luz da afetação da matéria ao Tema 1300 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na administração de contas vinculadas ao PASEP, conforme tese firmada pelo STJ no Tema 1150, o que afasta a preliminar de ilegitimidade.

A pretensão de ressarcimento por danos decorrentes de desfalques em conta do PASEP está sujeita ao prazo prescricional decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil e do entendimento consolidado no Tema 1150 do STJ.

Confirmada a legitimidade do Banco do Brasil, é competente a Justiça Estadual para processar e julgar a demanda, pois a controvérsia não envolve diretamente a União nem a definição de índices pelo Conselho Diretor do Fundo PASEP.

A decisão que inverteu o ônus da prova deve ser anulada, pois a matéria encontra-se submetida ao rito dos recursos repetitivos no STJ (Tema 1300), estando os processos sobrestados até julgamento definitivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O Banco do Brasil S.A. é parte legítima para responder ações relativas à má administração de contas vinculadas ao PASEP.

O prazo prescricional aplicável às demandas por falhas na gestão de contas PASEP é de 10 (dez) anos, conforme o art. 205 do Código Civil.

A Justiça Estadual é competente para julgar ações contra o Banco do Brasil envolvendo saques indevidos e má aplicação de rendimentos em contas PASEP.

A decisão sobre a inversão do ônus da prova deve aguardar o julgamento do Tema 1300 pelo STJ, com a consequente suspensão do processo.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 205; CPC, art. 1.037, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.150; STJ, Recursos Especiais
n.ºs
2.162.198, 2.162.222, 2.162.223 e 2.162.323 (Tema 1300).

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO 10
14260
-
14
.2025.8.11.0000

BANCO DO BRASIL S
.
A

X
ESPÓLIO DE ELZA ALVES DE SOUZA
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A., com o fito de
reforma
r a decisão que, nos autos da Ação
Indenizatória por Danos Materiais, Morais e Ressarcimento
n.º 1026333-43.2024.8.11.0003, ajuizada
pelo Espólio de
ELZA ALVES DE SOUZA, ao sanear o processo,
rejeitou as preliminares de
ilegitimidade passiva, incompetência da Justiça Estadual, prescrição, além de ter mantido a inversão do ônus da prova anteriormente determinada,
com
o prosseguimento do feito
para
a realização de prova pericial.

Para tanto, sustenta o Agravante que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, pois atua apenas como executor técnico das ordens emanadas do Conselho Diretor do Fundo PASEP, órgão vinculado à União, ao qual compete a gestão, fixação de índices de correção monetária e definição dos rendimentos devidos aos cotistas.

Alega que sua atuação se dá nos limites de um vínculo estatutário e não contratual, o que afastaria a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor e, por consequência, impediria a inversão do ônus da prova determinada nos autos de origem.

Argumenta, ainda, que a União Federal deve ingressar no polo passivo, o que transfere a competência do julgamento para a Justiça Federal.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A questão versada nos autos do presente recurso cuida de verificar o acerto ou não decisão que, ao sanear o processo, na origem, rejeitou as preliminares arguidas em sede de contestação.

A parte recorrente defende a reforma da decisão, mais precisamente sobre os seguintes pontos: (i) a prescrição quinquenal; (
ii
) ilegitimidade passiva; (
iii
) competência da justiça federal; (
iv
)
suspensão da ação em razão da determinação do STJ em decorrência do julgamento do Tema 1300.

Pois bem.

Quanto aos primeiros dois pontos da insurgência recursal, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento acerca do assunto no Tema 1150, que ao julgar o recurso representativo de controvérsia, estabeleceu a seguinte tese jurídica:

"i)
o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep
, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;
ii
)
a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil
; e
iii
) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep". (destaquei e grifei)

Do cotejo da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça com as razões recursais, conclui-se que o debate acerca da ilegitimidade passiva
ad causam
do Banco do Brasil e do prazo prescricional de cinco anos não desfruta da menor margem para reinterpretação.

No caso específico da contagem do prazo prescricional, resta insofismável que o titular dos créditos tomou ciência dos desfalques quanto solicitou e obteve em período recente, os extratos das microfilmagens que possibilitaram constatar as irregularidades.

Sob a mesma perspectiva, também não há que se falar em competência da Justiça Federal, uma vez que, confirmada a legitimidade do Banco do Brasil S.A. - pela responsabilidade decorrente da gestão do banco quanto aos saques indevidos ou aplicações equivocadas dos índices de juros e de correção na conta do PASEP - também se confirma a competência da justiça comum estadual para processar e julgar o feito.

Nesse sentido, o entendimento deste Sodalício:

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – REJEIÇÃO - DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO.

Há de ser desprovido o agravo interno se a decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento que negou monocraticamente o agravo de instrumento com base no artigo 932, inciso V, do CPC/15 c/c Súmula 568 do STJ,
uma vez demonstrado que o pedido do autor se refere à má gestão da conta individual do
PASEP pelo Banco do Brasil, por saques tidos como indevidos pela instituição financeira, não há como afastar a legitimidade da instituição financeira para figurar no polo passivo, bem como a competência da Justiça Estadual para julgar o feito
.- (N.U 1015121-39.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 19/12/2021)

Por fim,
verifica-se que assiste razão parcial ao agravante no que se refere ao pleito de suspensão do feito.

É que, por decisão da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, proferida em 13/12/2024, nos autos dos Recursos Especiais n. 2.162.198, 2.162.222, 2.162.223 e 2.162.323, foi determinada a afetação dos recursos ao rito dos repetitivos, com a seguinte tese jurídica delimitada no Tema 1300:

Saber a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista.

Além disso, o STJ fixou expressamente a seguinte determinação, com base no art. 1.037, II, do CPC:

Suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional."

No caso dos autos, observa-se que a demanda originária envolve
também a
discussão
acerca do ônus da prova
quanto à movimentação da conta vinculada ao PASEP. A controvérsia, portanto, insere-se no escopo delimitado pelo Tema 1300, cuja repercussão sobre os processos em trâmite é inconteste.

Nesse sentido, o entendimento deste Tribunal ao julgar questão com total similitude, senão vejamos:

Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Pasep. Legitimidade Passiva do Banco do Brasil. Competência da Justiça Estadual. Prescrição Decenal. Inversão do ônus da prova. Suspensão até o julgamento do Tema 1.300/STJ. Capítulo que determinou a inversão do ônus da prova. Anulado de ofício. Recurso Parcialmente conhecido e, na parte conhecida, Desprovido.

(...)

6.
O STJ afetou o Tema 1.300 para decidir sobre a distribuição do ônus da prova em Ações relacionadas a débitos em contas do PASEP e determinou a suspensão dos processos sobre a matéria, motivo pelo qual, por ora, o Tribunal de Justiça não pode analisar o tema. Capítulo da decisão cassado, de ofício, com a ressalva de que o Juiz singular deve observar a ordem de suspensão proferida pelo STJ
.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Capítulo da decisão que inverteu o ônus da prova, cassado, de ofício.

Teses de julgamento: “1. O Banco do Brasil S.A. é parte legítima para responder Ações relacionadas à má administração de contas PASEP, e a Justiça Estadual é competente para processar e julgar a demanda quando a controvérsia não envolve a União ou a definição de índices pelo Conselho Diretor. 2. O prazo prescricional para demandas envolvendo falhas na administração de contas PASEP é de 10 (dez) anos. 3. A decisão sobre a inversão do ônus da prova em Ações referentes a lançamentos a débito em contas PASEP deve aguardar o julgamento do Tema 1.300 do STJ.”

_______________________

Dispositivos
relvantes
citados: CC, art. 205; CPC, art. 1.037, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.150; STJ, Conflito de Competência n. 171648-DF; STJ, Recursos Especiais
n.ºs
2.162.222/PE, 2.162.223/PE, 2.162.198/PE, 2.162.323/PE (Tema 1.300).

(N.U 1022742-82.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2025,
Publicado
no DJE 28/03/2025)

Dessa forma, impõe-se o acolhimento parcial do recurso, para o fim específico de determinar a suspensão do trâmite da ação originária, até ulterior deliberação pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria objeto do recurso repetitivo.

Ante o exposto, DOU PARCIAL provimento ao recurso para
determinar a suspensão do trâmite do processo originário, até o julgamento definitivo do Tema Repetitivo 1300 pelo Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025